Tribunal: TJES
Processo: 5001510-10.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tutela de Urgência; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001510-10.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: VERA LUCIA CAMPOS CREMASCO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. OSIMERTINIBE 80MG. ROL DA ANS. DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO. LEI Nº 14.454/2022. COBERTURA OBRIGATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela UNIMED NORTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por VERA LÚCIA CREMASCO, condenando a operadora de plano de saúde a fornecer o medicamento Osimertinibe 80mg, prescrito para tratamento de adenocarcinoma de pulmão metastático, diante da ineficácia e intolerância ao tratamento convencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o plano de saúde é obrigado a custear o medicamento Osimertinibe 80mg, prescrito em regime de uso off-label e limitado por diretriz de utilização da ANS; e
(ii) estabelecer se os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual entre operadora e beneficiário é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 608 do STJ, não se tratando de plano de autogestão.

4. A Lei nº 14.454/2022 alterou o regime jurídico do rol de procedimentos da ANS, definindo-o como referência básica e não como limite absoluto da cobertura assistencial.

5. O STF, ao julgar a ADI 7265, consolidou o entendimento de que é constitucional a cobertura de tratamentos fora do rol da ANS, desde que atendidos os requisitos técnicos: prescrição médica, inexistência de alternativa terapêutica adequada, comprovação de eficácia e segurança e registro na ANVISA.

6. No caso concreto, estão comprovados todos os requisitos legais: prescrição médica detalhada, ausência de alternativa terapêutica, evidência científica de eficácia e registro do medicamento na ANVISA.

7. O medicamento Osimertinibe integra o rol da ANS, ainda que com limitação de cobertura por diretriz de utilização, sendo abusiva a negativa de custeio com base em restrição administrativa quando a prescrição médica é fundamentada.

8. O STJ, nos julgamentos dos REsp 2.038.333/AM e REsp 2.037.616/SP, reconhece que as Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS têm caráter organizativo e não podem prevalecer sobre a prescrição médica fundamentada.

9. É pacífico no STJ que a recusa de cobertura de medicamento com registro na ANVISA, prescrito com base em evidência científica, configura abuso contratual, conforme precedentes como o AgInt no AREsp 2.882.801/MA, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 25/08/2025.

10.
Quanto aos honorários sucumbenciais, o art. 85, § 2º, do CPC impõe sua fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou, não sendo possível mensurar, sobre o valor da causa. A sentença observou tais parâmetros, adotando critério proporcional e compatível com a complexidade da demanda.

11. O
STJ, no REsp 2.223.264/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, fixou orientação de que, em obrigações de fazer de trato sucessivo, a base de cálculo dos honorários corresponde ao somatório das prestações vencidas mais um ano de vincendas, critério corretamente aplicado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O rol da ANS possui natureza exemplificativa e constitui referência mínima à cobertura assistencial, não podendo limitar o fornecimento de tratamento prescrito por médico quando atendidos os requisitos legais de eficácia, segurança e registro na ANVISA.

2. É abusiva a negativa de custeio de medicamento antineoplásico previsto no rol da ANS com base em diretriz de utilização, quando demonstrada a necessidade clínica e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

3. Os honorários sucumbenciais foram fixados conforme o art. 85, § 2º, do CPC e o entendimento consolidado pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 421-A; CPC, art. 85, § 2º; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7265, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.09.2022; STJ, REsp nº 2.038.333/AM, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 05.06.2024; STJ, REsp nº 2.037.616/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.06.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.882.801/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 25.08.2025; STJ, REsp nº 2.223.264/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 29.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001510-10.2024.8.08.0038

APELANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: VERA LÚCIA CREMASCO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela
UNIMED NORTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em razão da sentença (id. 13584603) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
VERA LÚCIA CREMASCO
, julgou procedente o pedido autoral para condenar a recorrente a a fornecer o medicamento OSIMERTINIBE 80 MG (OSIMERTINIBE).

Em suas razões, id. 13584606, a apelante afirma que a sentença não observou o disposto no art. 10, §13, da Lei 9.656/98.

Sustenta, ainda, que a medicação pretendida não é indicada para a doença que acomete a parte requerente e que não consta da diretriz de utilização nº 64, do anexo II, para terapia antineoplásica oral.

Por fim, defende que os honorários devem levar em consideração o valor da condenação, calculados sobre o custo de fornecimento do medicamento por doze meses.

Contrarrazões, id. 13584611, pelo desprovimento.

Presentes os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia central repousa sobre a obrigação da operadora de plano de saúde de fornecer o medicamento Osimertinibe 80mg para tratamento de câncer de pulmão, em regime de uso off-label, quando constatada, por prescrição médica fundamentada, a ineficácia de outros tratamentos convencionais e a urgência da nova abordagem terapêutica.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente regida pelas normas de proteção ao consumidor, conforme preconiza a Súmula nº 608 do STJ, que expressamente reconhece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os de autogestão, o que não é o caso dos autos.

No tocante ao alcance da cobertura contratual frente às limitações do rol de procedimentos da ANS, é imprescindível registrar que a Lei nº 14.454/2022 trouxe novo marco normativo ao estabelecer que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar constitui referência básica, e não limite absoluto, à cobertura assistencial.

Tal compreensão restou confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7265, quando consignou que rol de procedimentos da ANS é uma referência mínima à cobertura assistencial, não se tratando de limite absoluto e intransponível.

Ademais, a interpretação conjunta dos §§ 12 e 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98 evidencia que o legislador conferiu margem de flexibilização ao rol, autorizando a cobertura de tratamentos não expressamente contemplados, desde que preenchidos determinados requisitos, entre eles: a existência de comprovação de eficácia baseada em evidências científicas ou a recomendação da CONITEC ou de órgãos de avaliação internacional.

Por seu turno, no julgamento da já citada ADI, o STF fixou as seguintes teses:

1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão.

2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado;

(ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR);

(iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS;

(iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e

(v) existência de registro na Anvisa.

No caso em apreço, as circunstâncias fáticas e probatórias constantes dos autos indicam, de forma robusta, que a autora é portadora de adenocarcinoma de pulmão com metástases, tendo apresentado intolerância hematológica ao tratamento quimioterápico convencional, o que motivou a prescrição do Osimertinibe como medida terapêutica necessária e urgente.

A prescrição médica, juntada aos autos, detalha as razões clínicas que embasaram a escolha do referido fármaco, apontando expressamente que não há outro tratamento disponível com melhor relação entre eficácia e toxicidade para o quadro da paciente. Tal elemento fático, por si só, já confere elevada força probatória à indicação terapêutica, sobretudo diante da ausência de elementos técnicos, trazidos pela apelante, que pudessem infirmar a adequação e necessidade da terapêutica recomendada.

Ademais, o medicamento em questão possui registro regular na ANVISA, o que afasta qualquer argumento quanto à ausência de segurança sanitária mínima para seu uso.

Evidencia-se que restaram comprovados, portanto, (i) a prescrição médica; (ii) a ausência de alternativa terapêutica; (iii) a comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências e a (iv) existência de registro na ANVISA.

Quanto a inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR), compreendo que a apelante não comprovou tal óbice à concessão do pedido.

Importante ponderar, ainda, que, em verdade, a tratamento pretendido encontra-se no rol da ANS, porém com uma limitação de cobertura decorrente da diretriz de utilização.

Logo,
considerando que o STF firmou o entendimento no sentido de ser obrigatório o custeio pelo plano dos procedimentos previstos no Rol da ANS, e estando o medicamento em questão expressamente previsto no referido rol
,
é abusiva a negativa de cobertura com fundamento na falta de preenchimento de requisitos de utilização, porquanto ausente determinação legal e/ou jurisprudencial nesse sentido
.

Sobre a questão o STJ, ao julgar o REsp 2.038.333/AM e o REsp 2.037.616/SP, sedimentou a tese de que as Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS devem ser compreendidas como parâmetros organizativos da prestação de serviços de saúde suplementar, e não como restrições intransponíveis que possam prevalecer sobre a prescrição médica fundamentada e respaldada por evidências científicas.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em sucessivos precedentes, firmou entendimento de que o registro na ANVISA constitui requisito suficiente para afastar a abusividade de cláusulas contratuais que limitem, de forma absoluta, o fornecimento de medicamentos off-label, desde que haja respaldo médico e evidência científica de eficácia. Cito, para ilustrar:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Geap Autogestão em Saúde contra decisão que inadmitiu o recurso especial manejado com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, em demanda em que a autora pleiteou o fornecimento do medicamento "caplacizumabe" e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. O Tribunal de origem manteve a condenação, reconhecendo a abusividade da cláusula contratual restritiva e a configuração de dano moral pela demora injustificada na liberação do tratamento. Os embargos de declaração foram rejeitados. O recurso especial foi inadmitido ante a incidência das Súmulas 83 e 7 do STJ e deficiência de fundamentação quanto ao quantum indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática de inadmissão do recurso especial poderia ser reformada diante da alegação de violação a dispositivos legais sobre cláusulas contratuais e danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.4. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com base em jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual foi proferida de forma monocrática com amparo no art. 932, III e IV, do CPC e na Súmula 568/STJ.5. A ausência de impugnação específica e suficiente dos fundamentos da decisão recorrida atrai a incidência do art. 1.021, § 1º, do CPC e das Súmulas 182/STJ e 283/STF, por analogia, o que justifica a manutenção da decisão agravada.6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a recusa indevida de cobertura contratual por plano de saúde enseja indenização por danos morais (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 21/2/2022).
7. Quanto ao fornecimento de medicamento off label, a orientação do STJ é no sentido da abusividade da recusa do custeio, desde que haja prescrição médica e registro do fármaco na Anvisa (AgInt no REsp 2.053.703/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 2/5/2024).
8. A revisão do valor fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ (AgInt no REsp 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 12/12/2024).

IV. DISPOSITIVO9. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.882.801/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)

Assim, a recusa da operadora de saúde em fornecer medicamento de uso antineoplásico prescrito para doença coberta contratualmente e previsto no rol de procedimentos da ANS, quando demonstrada a inexistência de alternativas terapêuticas adequadas e a eficácia do tratamento proposto, com fundamento na diretriz de utilização, caracteriza abuso, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, ambos expressamente consagrados no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente no art. 421-A, do Código Civil.

No aspecto relativo à fixação dos honorários sucumbenciais, não vislumbro irregularidade na sentença de origem.

O Juízo de primeiro grau, observando os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, arbitrou os honorários em percentual compatível com a complexidade da causa e o valor da condenação, adotando critério objetivo e proporcional.

A pretensão de modificação da base de cálculo carece de respaldo, uma vez que o valor da causa reflete, adequadamente, a expressão econômica da demanda, especialmente tratando-se de obrigação de fazer na qual se considerou o valor do tratamento pelo período de doze meses.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE

DE CÁLCULO. SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES.

1. Ação de obrigação de fazer.

2. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o artigo 85, § 2º, do CPC veicula a regra geral e obrigatória (ordem de preferência) de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento): (i) do valor da condenação; (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii), não sendo possível mensurar o proveito econômico, do valor atualizado da causa (REsp n. 1.746.072/PR, Segunda Seção, DJe de 29/3/2019). Precedentes.

3. Vigora, no âmbito das Turmas de Direito Privado, o entendimento de que, nos conflitos de direito material entre operadora de plano de saúde e seus beneficiários, acerca do alcance da cobertura de procedimentos médico-hospitalares, é inegável que a obrigação de fazer determinada em sentença não só ostenta natureza condenatória como também possui um montante econômico aferível, sobre o qual deve incidir o percentual dos honorários, com base no art. 85, § 2º, do CPC/2015.

4. Em se tratando de condenação ao cumprimento de uma obrigação de fazer de trato sucessivo, a orientação do STJ é no sentido de que a base de cálculo dos honorários advocatícios dela decorrente deve seguir os parâmetros insertos no art. 292 do CPC/2015 (art. 260 do CPC/1973), qual seja, o somatório das prestações vencidas mais um ano de parcelas vincendas.

5. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.223.264/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)